Tribunal: TJSP
Processo: 0001512-73.2024.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Decisão de indeferiu retificação de cálculo de pena. Recurso defensivo. 1. O Superior Tribunal de Justiça, apreciando a questão referente à interrupção do prazo para concessão de benefícios, quando da unificação de penas na execução penal, assentou, em sede de recurso repetitivo (tema 1006), que "a unificação de penas não enseja alteração da data-base para concessão de

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Decisão de indeferiu retificação de cálculo de pena. Recurso defensivo. 1. O Superior Tribunal de Justiça, apreciando a questão referente à interrupção do prazo para concessão de benefícios, quando da unificação de penas na execução penal, assentou, em sede de recurso repetitivo (tema 1006), que "a unificação de penas não enseja alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios" (ProAfR no REsp no 1.753.509/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/12/2018, DJe de 11/3/2019). Isto significa que a chegada, ao juízo da execução, de um novo título executivo penal, por si só, não enseja a interrupção dos prazos para concessão de benefícios. A questão deve ser tratada à luz das regras existentes sobre a matéria. Vale dizer, na unificação da pena, para fins de fixação do termo inicial do prazo para obtenção dos benefícios, devem ser tomadas em conta as normas existentes na lei processual penal, de sorte que a superveniência da condenação, por si só, não tem o condão de alterar o quadro. 2. A chegada, ao juízo da execução, de um novo título executivo penal, por si só, não enseja a interrupção dos prazos para concessão de benefícios. A questão deve ser tratada à luz das regras existentes sobre a matéria. Vale dizer, na unificação da pena, para fins de fixação do termo inicial do prazo para obtenção dos benefícios, devem ser tomadas em conta as normas existentes na lei processual penal, de sorte que a superveniência da condenação, por si só, não tem o condão de alterar o quadro. Assim, por exemplo, se o cometimento do crime objeto da nova condenação ocorreu durante o cumprimento da pena, urge reconhecer-se a prática de falta grave (artigo 52, da Lei no 7.201/84), o que interrompe o prazo para a progressão de regime (quando da data do fato), mas não para o livramento condicional, indulto e comutação (artigo 112, par. 6o, da Lei de Execução Penal; STJ, Súmula no 441; Súmula no 535; Súmula no 534). 3. O simples fato de o agravante ter cometido o crime não implica interrupção do prazo para o livramento condicional. Há que se examinar a situação do agravante à luz dos parâmetros acima indicados (se estava em cumprimento de pena, em que etapa, se houve interrupção da prisão), a fim de se deliberar sobre qual a data-base para o livramento condicional. E não há nos autos dados suficientes que permitam uma visão clara da situação. Aliás, qualquer deliberação nessa linha, dado esse cenário, implicaria supressão de instância. a fim de cassar a decisão agravada, devendo outra ser proferida à luz dos parâmetros acima indicados.